Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800755-96.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que rejeitou agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação cível. A ação de origem trata de ação regressiva proposta por Tokio Marine Seguradora S.A., visando ao ressarcimento de valores pagos ao segurado por danos elétricos atribuídos à falha na prestação de serviço de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em examinar se o acórdão embargado apresentou: (i) omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a seguradora e a concessionária; (ii) contradição sobre a existência de nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos elétricos; (iii) obscuridade sobre eventual irregularidade no procedimento adotado pela seguradora em desacordo com normas da ANEEL.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, reconhecendo a legitimidade da seguradora para propor a ação regressiva com base na sub-rogação legal (art. 786 do CC e Súmula nº 188 do STF).

5.

Foi reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC, com ônus probatório sobre a existência de causas excludentes.

6.

Os documentos constantes dos autos — laudos técnicos e comprovante de pagamento — demonstram a ocorrência do dano e seu vínculo com a falha na prestação do serviço.

7.

A alegação de descumprimento de normas da ANEEL pela seguradora não constitui omissão relevante, pois não interfere na sub-rogação e na caracterização da responsabilidade civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que, ao analisar ação regressiva movida por seguradora, aplica corretamente a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, com base no Código de Defesa do Consumidor.

2. A sub-rogação nos direitos do segurado transfere à seguradora a titularidade da ação indenizatória, nos moldes do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

3. Alegações genéricas de caso fortuito e força maior, desacompanhadas de prova concreta, não afastam o nexo causal nem a responsabilidade da concessionária."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022 e art. 373, II; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 188; STJ, REsp nº 1651936/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 05.10.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1968998/MT, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800755-96.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 25032151) interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o Acórdão n. 24766022, que negou provimento ao recurso de apelação.

RETROSPECTO PROCESSUAL

A ação teve início com a propositura, pela seguradora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
de ação regressiva de ressarcimento de danos em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, pleiteando o reembolso de valores pagos a seu segurado em razão de danos elétricos ocasionados por falhas no fornecimento de energia.

O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 50.382,86, acrescidos de correção monetária e juros desde o desembolso, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em recurso de apelação a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. recorreu, sustentando, entre outros pontos, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos, bem como a inaplicabilidade do CDC ao caso.

Em decisão monocrática (id. 21350079), esta relatora negou provimento à apelação, destacando a responsabilidade objetiva da concessionária e a legitimidade da seguradora para propor a ação, com base na sub-rogação legal.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora AGRAVADA (id. 21350079):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO REGRESSIVA PELA SEGURADORA, A TEOR DOS ARTS. 786 E 349 DO CC E DA SÚMULA Nº 188 DO STF, OCASIÃO EM QUE ELA SE SUB-ROGARÁ NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS, QUE COMPETIREM AO SEGURADO, INDEPENDENTEMENTE DE CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO CDC EM VIRTUDE DA SUBROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO A ELA ATRIBUÍDO, NOS MOLDES DO ART. 373, II, DO CPC/15 E ART. 14, § 3º, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE RECORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado a EQUATORIAL

interpôs o presente AGRAVO INTERNO (id. 21860259), alegando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por entender que o caso versa sobre relação civil típica.

Sustenta a ausência de comprovação de nexo causal entre os danos e sua atuação, argumentando que os laudos apresentados são insuficientes.

Requer a reformar a decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente reduzir a condenação em danos morais, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A agravada apresentou contrarrazões id. 22390391, refutando os argumentos da agravante e requerendo a improcedência do recurso.

Submetido os autos ao Colegiado sob a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR O NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela Tokio Marine Seguradora S.A. para obter reembolso pelos valores pagos ao segurado em razão de danos elétricos causados por falha na prestação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta da agravante e os danos elétricos suportados pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos e ações deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF. A sub-rogação ocorre de pleno direito, independentemente da anuência do devedor.

4. A sub-rogação da seguradora implica a aplicação das mesmas regras incidentes sobre a relação originária, inclusive as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado caracteriza-se como relação de consumo, sendo a seguradora, na condição de sub-rogada, destinatária das mesmas prerrogativas aplicáveis ao consumidor.

6. A concessionária agravante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/15 e no art. 14, § 3º, do CDC, limitando-se a alegações genéricas de caso fortuito e força maior, sem apresentar elementos concretos capazes de afastar o nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço.

7. A existência do nexo causal é corroborada pelos documentos apresentados pela seguradora, incluindo laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização ao segurado, os quais não foram contrarrestados pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, tem direito de propor ação regressiva contra o causador do dano, aplicando-se as mesmas normas aplicáveis à relação originária, inclusive as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de causas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

3. A ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade mantém caracterizado o nexo causal entre a falha no serviço e os danos experimentados pelo consumidor, justificando a condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14, § 3º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp nº 1651936/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 05.10.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1968998/MT, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 21.02.2022.

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs e
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
, alegando existir
contradições, omissões e obscuridades no julgado
, referente a
inaplicabilidade do CDC
,
ausência de nexo causal
, e
irregularidade no procedimento adotado pela seguradora
, que não observou as normas da ANEEL.

Pleiteia, ao final,
a reforma do acórdão para julgar improcedente a ação indenizatória
.

A
TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.
apresentou
resposta aos embargos de declaração
opostos pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, sustentando que
não há vícios no acórdão
, e que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, o que é
incabível nessa via recursal
. Requereu, ao final,
a rejeição dos embargos
por configurarem
mero inconformismo
.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido por este Colegiado, que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, já havia desacolhido a apelação da ora embargante, confirmando a sentença de procedência da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à caracterização do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, bem como quanto à alegada irregularidade do procedimento de sub-rogação adotado pela seguradora, notadamente por não observância das normas da ANEEL.

Todavia, razão não lhe assiste.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão do mérito já exaustivamente analisado.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as matérias pertinentes. A aplicação do CDC decorre da relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, sendo a seguradora legítima para propor ação regressiva, sub-rogando-se nos direitos daquele, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF. Referida sub-rogação atrai as disposições do Código de Defesa do Consumidor, transferindo à Equatorial o dever imposto no art. 14, §3º, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Quanto ao nexo causal, o voto condutor deixou expresso que os elementos de prova colacionados aos autos – laudo técnico e comprovantes de pagamento da indenização securitária – corroboram a ocorrência do dano e sua vinculação à falha na prestação do serviço, não havendo prova em sentido contrário eficaz a infirmar tal conclusão.

Ademais, alegações genéricas de caso fortuito e força maior, desacompanhadas de lastro probatório idôneo, não se prestam a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

No que tange à suposta inobservância de normas regulatórias expedidas pela ANEEL pela seguradora, não se vislumbra qualquer omissão no julgado. Trata-se de matéria estranha à relação jurídica subjacente à presente ação regressiva, cujo cerne reside no reembolso pelos danos materiais sofridos pelo segurado, e que já foi objeto de ampla e adequada análise no julgado embargado.

Assim sendo, evidencia-se que os embargos em tela veiculam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, sob o disfarce de vício, rediscutir as questões de mérito, o que é incabível na estreita via dos aclaratórios.

Portanto, no exame das provas produzidas nos autos, especialmente laudos técnicos juntados em ID. 14730631, ID. 14730633, ID. 14730636, ID. 14730988, restam comprovados os elementos da responsabilidade civil e o dever de indenizar, nos termos da sentença prolatada no Id.

19329094.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025